Tribunal: TJDFT
Processo: 0749421-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de expedição de requisitório complementar em relação ao crédito dos honorários da fase de cumprimento de sentença, no montante de R$ 6.183,89 (seis mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos). Aduz o Agravante que o requisitório expedido anteriormente não quita o valor dos honorários, considerando o valor definido em decisão preclusa de que a base de cálculo é o proveito econômico obtido no feito. Pugna pela concessão de liminar e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. É a suma do recurso. Decido. Não obstante as razões elencadas pelo credor, tenho, pelo menos sob um primeiro e provisório exame, que se mostra recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, pois a expedição de RPV não prescinde de análise pormenorizada dos autos a luz do contraditório. Ademais, não há risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. I. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, 22 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator